Tribunal: TJSP
Processo: 1004102-10.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – COBRANÇA DE TARIFAS – NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL – Ausente requerimento de encerramento da conta corrente de titularidade do autor devidamente protocolado junto ao banco réu - Conta corrente que deve ser considerada inativa após seis meses sem movimentação – Licitude da

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – COBRANÇA DE TARIFAS – NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL – Ausente requerimento de encerramento da conta corrente de titularidade do autor devidamente protocolado junto ao banco réu - Conta corrente que deve ser considerada inativa após seis meses sem movimentação – Licitude da cobrança de tarifas no período em que a conta não estava inativa – Ausência de conduta ilícita por parte do banco – Negativação do nome do autor que não se mostra indevida - Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Afastada a cobrança de taxas após os seis meses de ausência de movimentação da conta corrente – Declaração de inexigibilidade do débito cobrado no período de inatividade da conta, em razão da ilicitude da cobrança de taxas – Cabível, ante a existência de um débito inadimplido, a negativação do nome do autor - Sentença parcialmente reformada – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de R$750,00 para R$1.500,00, para cada uma das partes, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor – Apelo do réu parcialmente provido – Apelo do autor improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004102-10.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado VINICIUS MINIUSSI MASCHIO, é apelado/apelante BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do réu e negaram provimento ao recurso do
autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-10.2020.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No: 37595
APEL.No: 1004102-10.2020.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTES. : VINICIUS MINIUSSI MASCHIO (JUST GRAT) e BANCO DO
BRASIL S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUÍZA : JULIANA PIRES ZANATTA CHERUBIM
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
ENCERRAMENTO DE CONTA
CORRENTE

COBRANÇA
DE
TARIFAS

NEGATIVAÇÃO

DANO
MORAL

Ausente
requerimento de encerramento da conta corrente de
titularidade do autor devidamente protocolado junto ao
banco réu - Conta corrente que deve ser considerada inativa
após seis meses sem movimentação Licitude da cobrança
de tarifas no período em que a conta não estava inativa
Ausência de conduta ilícita por parte do banco

Negativação do nome do autor que não se mostra indevida -
Dano moral não caracterizado
Indenização indevida

Afastada a cobrança de taxas após os seis meses de ausência
de movimentação da conta corrente
Declaração de
inexigibilidade do débito cobrado no período de inatividade
da conta, em razão da ilicitude da cobrança de taxas

Cabível, ante a existência de um débito inadimplido, a
negativação do nome do autor - Sentença parcialmente
reformada
Tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios de R$750,00 para R$1.500,00, para cada uma
das partes, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada
a gratuidade de justiça concedida ao autor Apelo do réu
parcialmente provido Apelo do autor improvido”.
Apelo das partes em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida em 08.06.2020, em ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por danos morais.
Afirma
a
instituição
financeira
que
o
apelado nunca solicitou o encerramento da conta corrente,
serviço de cartão e outros serviços. Abandonou a
movimentação em 2017, com saldo positivo. A conta não
pode ser considerada inativa, pois houve a cobrança de
diversos serviços ativos, disponibilizados, o que é
legítimo. O banco não poderia encerrar uma conta com
movimentação e serviços ativos vinculados. O autor
solicitou o cancelamento do cartão de crédito, com débito
em conta corrente, somente em dezembro de 2017. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-10.2020.8.26.0564 -Voto no
3
abandono da conta, pelo correntista, não enseja o seu
cancelamento automático. O autor deve, portanto, arcar
com o pagamento das tarifas correspondentes. Lícita a
negativação do nome do autor. Em face do princípio da
causalidade, o ônus da sucumbência deve recair sobre a
parte contrária. Prequestiona a matéria discutida. Requer
o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
Afirma o autor, por sua vez, que faz jus à
reparação por danos morais, em razão dos indevidos
descontos, em sua conta corrente, a título de tarifa de
serviços e anuidade de cartão de crédito, não mais
utilizados,
o
que
gerou
saldo
devedor
e,
consequentemente, negativação de seu nome. Após 6 (seis)
meses sem movimentação, era obrigação da instituição
financeira encerrar a conta, nos termos da legislação
vigente. A jurisprudência corrobora seu entendimento. O
autor, Policial Militar, nunca teve nenhuma inscrição nos
órgãos de proteção ao crédito. Não teria, em razão de seu
trabalho, como comparecer a uma agência bancária para
solicitar o encerramento da conta, o que poderia ter sido
feito, pela instituição financeira, via telefone. O ônus
da sucumbência deve recair sobre a parte contrária.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença.
Contrarrazões do banco às fls. 218/228 e do
autor às fls. 229/235.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais,
ajuizada com base em inclusão supostamente indevida do
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
A ilustre magistrada “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido, “para declarar
inexigível o débito de R$6.910,42 (fls. 21) e tornar
definitiva a tutela antecipada concedida (fls. 54/55)”,
reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes
(fls. 179/182).
Contra esta decisão insurgem-se as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-10.2020.8.26.0564 -Voto no
4
Segundo consta da inicial, o autor era
cliente do banco réu, sendo que, em 02.01.2017, deixou de
movimentar a conta corrente no 20619-9, que estava com
saldo positivo de R$12,56. Afirmou que, após o desconto
do pacote de tarifas, bem como da anuidade do cartão de
crédito, o saldo da aludida conta, em 31.01.2017, era
devedor em R$4,93.
Afirmou, ainda, que em 21.12.2017 o banco
estornou a cobrança da anuidade do cartão de crédito, não
mais a cobrando, mas manteve a cobrança do pacote de
tarifas, até 10.04.2018. Em 28.08.2019, o saldo devedor
da conta corrente era de R$5.345,68.
No final do ano de 2019, foi surpreendido
com a inscrição de seu nome nos cadastros de
inadimplentes, por débito na mencionada conta, decorrente
da cobrança de tarifa de manutenção e juros (fls. 18/21).
O autor, na hipótese, agiu negligentemente,
pois, como é sabido, o encerramento de conta corrente
depende de pedido formal, por escrito, para que possa ser
efetivado, isto é, o distrato se faz pela mesma forma que
o contrato, ou seja, de forma escrita (art. 472 do Código
Civil).
Não poderia, neste sentido, a instituição
financeira ter encerrado a conta corrente por telefone,
como afirma o autor em suas razões recursais (fl. 196).
Não obstante a não movimentação da conta
corrente, não veio para os autos qualquer prova no
sentido de que o autor tenha solicitado seu encerramento,
mediante documento por ele assinado, recebido pelo banco.
Neste aspecto, esclareça-se que o próprio
autor reconhece, em sede recursal, a ausência de
realização deste procedimento, por questões profissionais
(fl. 196).
O extrato de fl. 22 apenas demonstra que, a
partir de 02.01.2017, referida conta corrente não era
movimentada, o que, entretanto, não significa que tenha
sido formalmente encerrada.
E, com relação à inexigibilidade do débito
referente à manutenção da conta corrente, estabelece o
parágrafo único, do artigo 2o, da Resolução no 2025, de
24.11.1993, do BACEN, que “Considera-se conta inativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-10.2020.8.26.0564 -Voto no
5
para os fins previstos no inciso III deste artigo, a
conta não movimentada por mais de seis (06) meses”.
De tal sorte, no lapso temporal entre a
ausência de movimentação na conta corrente e os seis
meses determinados para se considerar a conta inativa, ou
seja, no caso dos autos, de janeiro de 2017 a julho de
2017, era mesmo lícita a cobrança de tarifas.
Assim,
não
há
que
se
falar
em
inexigibilidade dos valores cobrados pelo banco até julho
de 2017, uma vez que até tal data a conta encontrava-se
ativa, sendo lícita a cobrança de tarifas.
O banco réu, assim, demonstrou relação
jurídica válida que pudesse legitimar a inscrição do nome
do autor nos cadastros de inadimplentes, uma vez que lhe
era lícita a cobrança nos períodos em que a conta não
estava inativa.
Assim,
não
demonstrado
o
efetivo
encerramento da conta corrente, legítima a conduta do
banco ao negativar o nome do autor por débitos nela
existentes.
Lícita a inclusão do nome do autor no rol de
inadimplentes, inexiste o alegado dano moral, sendo,
portanto, indevida qualquer indenização por parte do
banco.
Após julho de 2017, entretanto, em razão da
inatividade da conta, a cobrança de taxas pelo banco
mostra-se indevida, razão pela qual o débito cobrado pelo
banco réu, a partir de então, deve ser declarado
inexigível.
De rigor, portanto, a reforma parcial da r.
sentença, para afastar a cobrança de taxas após os seis
meses de ausência de movimentação da conta corrente,
declarando-se inexigível o débito cobrado no período de
inatividade da conta, bem como para reconhecer a licitude
da negativação do nome do autor, mantendo-se a
sucumbência recíproca entre as partes.
E, tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios de R$750,00 para R$1.500,00, para cada uma
das partes, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004102-10.2020.8.26.0564 -Voto no
6
Fica prequestionada a matéria discutida.
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao recurso do réu e nega-se provimento ao
recurso do autor.
Salles Vieira, relator.